Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722580-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO KENPS COIMBRA SANTOS AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO SILVA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO KENPS COIMBRA SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo 0703024-06.2017.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu a remoção de restrição imposta ao veículo WM/FOX 1.0, placa JHL 3100, Chassi 9BWAA05Z1A4070003. A parte agravante narra que a dívida resta garantida pelos descontos realizados em seu contracheque e que a continuidade da restrição imposta em veículo incide em duplicidade de garantias na execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula a imediata remoção da restrição imposta ao veículo WM/FOX 1.0, placa JHL 3100, Chassi 9BWAA05Z1A4070003. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O pedido de receber o presente recurso em efeito suspensivo em nada altera a decisão, pois esta manteve algo que já estava determinado. Explico. O agravante requereu a imediata remoção da restrição imposta ao veículo WM/FOX 1.0, placa JHL 3100, Chassi 9BWAA05Z1A4070003. O pedido foi negado e ficou mantida a restrição. Diante disto, suspender os efeitos da decisão em nada alteraria, já que a decisão apenas manteve o que já estava decidido. De outro modo, não há como julgar, agora, a antecipação de tutela, sob pena esgotamento do mérito do recurso. Assim, não vejo interesse recursal em suspender os efeitos da decisão agravada. Em face do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 8 de julho de 2022 16:51:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator